Tribunal: STF
Processo: Rcl 68842
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por MUNICÍPIO DE VALINHOS contra decisão proferida pela Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas nos autos do processo n. 1004954-62.2023.8.26.0650, que confirmou a sentença no sentido de reconhecer o direito adquirido do servidor à alteração da legislação, que se deu com a edição da Lei Municipal n. 5.462/2023, sem indicar qualquer paradigma vinculante apto desta Corte. 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “ação de obrigação de fazer, proposta por servidor público municipal, ocupante dos quadros da guarda civil, em pleito contrário ao entendimento fixado pelo Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2009102-22.2017.8.26.0000” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o juizado especial tem julgado procedente o pleito dos guardas civis municipais de Valinhos que demandam reenquadramento de progressão funcional, com base em suposto direito adquirido a regime jurídico, em plena inobservância ao entendimento consolidade desta Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 1). 



    No julgamento do recurso inominado interposto foi decidido que (e-doc. 5):



    “Trata-se de ação em que o autor, guarda civil municipal de Valinhos, almeja reconhecimento de direito à promoção de 2ª classe para a 1ª Classe. Alega que preencheu o requisito temporal de 108 meses de serviço da Lei 5.307/2016 em 06.06.2023 (fls. 782), antes da edição da Lei Municipal nº 6.462, de 01 de junho de 2023, que alterou o tempo para progressão na carreira, de forma que almeja seja respeitado seu direito adquirido. Mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, uma vez que os argumentos trazidos no recurso são os mesmos já apresentados perante o juízo a quo, o qual os combateu minuciosamente e deu exato desfecho ao caso, inexistindo correção a ser feita, eis que prolatada em consonância com o entendimento deste magistrado. Reanalisar as teses já suficientemente rebatidas consistiria em redundância de tudo o que já foi explanado no processo.



    (...)



    Nesse passo, correta a r. Sentença que reconheceu seu direito adquirido anterior à alteração da legislação, que se deu com a edição da Lei nº 5.462, de 1º de julho de 2023, porquanto a matéria rege-se pelo princípio tempus regit actum, em que a lei aplicável é a lei vigente ao tempo em que a parte cumpriu com os requisitos à promoção. ´Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a condenar a recorrente em custas e honorários em 10 % sobre o valor da condenação”.



    Contra essa decisão foram opostos pelo município embargos de declaração, que estão pendentes de julgamento. 



    Mediante a presente reclamação, sustenta a reclamante que “os guardas civis do Município de Valinhos possuem como regime jurídico de trabalho a Lei Municipal n. 6.462/2023 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos integrantes da Guarda Civil Municipal de Valinhos), que substituiu a Lei Municipal nº 5.307/2016, promovendo aumento remuneratório dos servidores da classe” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que a “referida norma [Lei n. 5.307/2016] foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (processo n. 2009102-22.2017.8.26.0000), julgada parcialmente procedente pelo Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Desse modo, argumenta que a decisão reclamada “ao aplicar a legislação declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o argumento de direito adquirido do servidor público ao anterior regime, viola frontalmente o entendimento consolidado desta Corte Suprema, desrespeitando a autoridade constitucional do Tribunal, notadamente considerando a força vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia erga omnes e o tema de repercussão geral n. 24” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao processo originário, e, no mérito, pede que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se na presente Reclamação se, ao reconhecer a aplicação da Lei Municipal n. 5.307/2016 para fins de progressão dos servidores, de forma a categorizá-los como guardas municipais de 1ª classe desde a data em que completaram o lapso temporal exigido, com o direito à percepção do respectivo vencimento, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na ADI n. 2009102-22.2017.8.26.0000 e o Tema n. 24 de repercussão geral desta Corte. 



    4. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, sendo elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Observo que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. 



    Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



      “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ARTIGO 988, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA DESCUMPRIDA. NO MAIS, ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 65156 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.5.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 8.3.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Inépcia da exordial. Não cabimento da reclamação. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65477 AgR, Rel. Ministro Gilmar mendes, 2ª Turma, DJe de 9.5.2024)



    Verifico que o reclamante alega violação à decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade realizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não indicando, portanto, paradigma com efeito vinculante deste Supremo Tribunal, capaz de permitir o processamento desta ação.



    Ademais, quanto à alegação de violação ao Tema n. 24 de RG desta Corte, sem a razão o reclamante, pois o inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Quando do ajuizamento desta reclamação, havia pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pelo município, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.



    7. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)



    Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente